Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIREITO MORAL. DIREITO MATERIAL. LEI 9.610/1998. COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo STJ “para que sejam apreciados os pedidos relacionados com a prescrição da pretensão de abstenção da violação do direito autoral e da reparação civil referente aos danos supostamente causados no período não abrangido pelo prazo prescricional” (REsp 2.092.106-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
2. Com vistas a delimitar a natureza jurídica do direito do autor, surgiram diversas teorias, predominando, no Brasil, a teoria dualista, que distingue os direitos morais dos direitos patrimoniais. A análise da prescrição da pretensão deve ser realizada de acordo com a distinção acerca do direito perseguido, vale dizer, direitos morais (art. 24 da Lei 9.610/1998), e patrimoniais (arts. 28 e 29 da Lei 9.610/1998).
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “a autoria da obra pode ser reivindicada a qualquer tempo e se encontra amparada pelo direito moral do autor, oponível erga omnes e protegida pelo direito autoral” (AR n. 6.373/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.)
4. No caso, de acordo com a legislação, a doutrina e a jurisprudência incidentes à espécie, a pretensão de abstenção de violação do direito autoral não está prescrita, porquanto encontra amparo legal nos direitos morais do autor, que impõem obrigações de fazer ou não fazer, tal qual preveem os incisos I e II do art. 24 da Lei n. 9.610/98.
5. Por outro lado, as características inerentes ao direito patrimonial atraem a incidência da prescrição. No que se refere ao prazo, o STJ registra precedentes no sentido de que “A cobrança em juízo de direitos autorais envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação do prazo de prescrição de 3 (três) anos, a teor do art. 206, § 3o, V, do Código Civil” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.459.428/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019). 5.1. Quanto ao termo inicial da fluência do prazo prescricional, o entendimento do Tribunal da Cidadania é o de que, “cuidando-se de violação continuada de direito, a prescrição da pretensão indenizatória não tem início na data da criação da obra, sendo deflagrada a partir de cada uso não autorizado, em nítida aplicação da teoria da actio nata” (AgInt no REsp n. 2.066.179/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 5.2. Na hipótese, afigura-se prescrita a pretensão à reparação civil pela suposta violação ao direito autoral, correspondente ao período superior a 3 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.
6. Outrossim, restou evidenciado que a fundamentação adotada na sentença proferida no processo n. 2008.22434-5, aprofundada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, na sequência, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da ação rescisória, adentrou ao mérito da pretensão do autor, sobretudo ao afastar a existência de erro de fato e de violação de norma jurídica. Inconteste, portanto, a coisa julgada material a impossibilitar o avanço no mérito da pretensão deduzida na origem.
7. Rejulgamento. Acórdão n. 1704316. Apelação parcialmente provida.